Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-46.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007906-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 018.370.161-51 (ADVOGADO), ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA - CPF: 535.957.771-15 (AGRAVANTE), CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA - CPF: 786.620.361-04 (AGRAVADO), CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA - ME - CNPJ: 15.300.503/0001-50 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - CPF: 220.995.538-66 (ADVOGADO), GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES - CPF: 939.740.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos., não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor.

Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “
se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
”.

No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 2404-25.2016.811.0020 - Cód. 73400, manejados em desfavor de CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA e OUTRO, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, em relação a pessoa jurídica, bem como os de penhora sobre percentual de faturamento de empresa individual e de desconto em folha de pagamento de profissional liberal, por entender que
“inobstante os bens da empresa se confundam com o da pessoa física, para que sejam penhorados os bens da pessoa jurídica, é necessário o esgotamento das diligências em busca de bens em nome da pessoa física. O que não se aplica ao presente caso.” e
porque
“os contratos apresentados pela autora, a fim de demonstrar a relação de emprego e rendimentos, estão em nome da pessoa jurídica, e não da pessoa física ora executada”.
(Id. 38969954 - Pág. 63).

Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao indeferir seus pedidos, uma vez que a responsabilidade do empresário individual, constituído na forma dos artigos 966 e 968, é solidária e ilimitada, de modo que o patrimônio de ambos se confundem, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária.

Pontua que não há óbices à efetivação de penhora online, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, protesto de sentença, penhora de salário em folha de pagamento (pessoa física) ou penhora de percentual (30%) sobre faturamento da firma individual (pessoa jurídica) de responsabilidade ilimitada, CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA – ME e/ou do seu titular CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA, inscrito no CPF sob o nº 786.620.361-04, porque os bens da pessoa física como os da pessoa jurídica devem responder por quaisquer obrigações contraídas pelo empresário individual.

Discorre sobre a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada no recurso de agravo de instrumento, bem como acerca da necessidade de inclusão no polo passivo da firma individual CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES – ME, CNPJ nº 15.300.503/0001-50, sendo prescindível o manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no presente caso, tendo em vista a existência de confusão patrimonial entre empresa/firma individual e seu titular, não havendo motivos para impedir a realização de penhora online (BacenJud) e posterior penhora de percentual do faturamento da empresa, caso aquela reste infrutífera, ou quaisquer outros atos de constrição.

Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinado o bloqueio de valores suficientes para o pagamento da obrigação, no importe de atualizado de R$365.069,76 (trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), em qualquer agência bancária do País, devendo, nos termos do Regulamento BACENJUD 2.0, ocorrer diariamente a cada mês até o alcance do valor do crédito.

Caso seja infrutífera a medida, pugna de forma subsidiária, que seja determinada a penhora de percentual de faturamento/fruto da firma individual CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA – ME (Empresário Individual), “pessoa jurídica” de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.300.503/0001-50, intimando a Secretaria Municipal de Saúde, via Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 14.969.199/0001-75, para procederem a transferência mensal de percentual não inferior a 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto auferido até final quitação, a ser depositado mensalmente em conta judicial vinculada ao processo e, ainda, seja determinada a penhora de salário em folha de pagamento no importe não inferior a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do executado CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES E SILVA, inscrito no CPF sob o nº 786.620.361-04, a ser transferida mensalmente para conta judicial vinculada ao até final quitação, intimando-se a empresa Hospital Famp Ltda (nome fantasia: Hospital Famp Samaritano), CNPJ: 02.315.463/0001-78, para o cumprimento da decisão. Requer, ainda, a inscrição da firma individual nos órgãos de “Cadastro de Inadimplentes” (SPC, SERASA e outros), na forma do artigo 828, § 3º, do CPC e a expedição de CERTIDÃO DE DÍVIDA para fins de protesto e averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, em nome da empresa e da pessoa física do agravante, constando o valor atualizado da dívida, no importe de R$365.069,76 (trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), na forma do artigo 828, NCPC c/c a Lei 9.492/97. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, no Id. 40346477.

As informações foram prestadas pelo Julgador de primeiro grau, no Id. 40576920.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a agravante, Elizabeth Domingos da Silva, executou os agravados, Carlos Rogério Rodrigues e Giselli Rosa Leite Rodrigues, nos autos de o nº 2404-25.2016.811.0020, cód.73400. Citados, os executados ofereceram embargos à execução, distribuídos sob nº 4253-95.2017.811.0020, cód. 85302. Nos mencionados embargos, as partes compuseram o objeto da ação, sendo o acordo homologado em 03.08.2018.

Em 31.10.2018, a exequente noticiou nos autos da execução, cód. 73400, o descumprimento do acordo pelos executados, postulando assim pela penhora de ativos financeiros constantes nas contas e aplicações financeiras de Carlos Rogério Rodrigues e Silva, Carlos Rogério Rodrigues e Silva-ME, e Giselli Rosa Leite Rodrigues, para satisfação do valor atualizado da dívida, no importe de R$365.069,76 (trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). Subsidiariamente, pugnou pela penhora de 30% ao mês, nas contas da empresa, bem como na folha de pagamento de Carlos Rogério Rodrigues e Silva, junto aos hospitais em que trabalha como médico.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que DEFERIU o bloqueio de contas do executado CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES E SILVA (CPF 786.620.361-04) através do sistema BACEN-JUD, e determinou a inclusão de seus dados nos cadastros de inadimplentes. Todavia, INDEFERIU o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, em relação a pessoa jurídica, bem como os de penhora sobre percentual de faturamento de empresa individual e de desconto em folha de pagamento de profissional liberal, por entender que
“inobstante os bens da empresa se confundam com o da pessoa física, para que sejam penhorados os bens da pessoa jurídica, é necessário o esgotamento das diligências em busca de bens em nome da pessoa física. O que não se aplica ao presente caso.”
e porque
“os contratos apresentados pela autora, a fim de demonstrar a relação de emprego e rendimentos, estão em nome da pessoa jurídica, e não da pessoa física ora executada”.
(Id. 38969954 - Pág. 63), recaindo a controvérsia recursal quanto aos pedidos indeferidos.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, tendo em vista que a decisão agravada não tratou acerca do pedido de busca de informações do endereço da 2ª Executada (GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES, aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (infojud, infoseg, SREI e bacenjud), para efeitos de intimações, fica obstada a análise da questão em segundo grau.

É cediço que a penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015 (correspondente ao art. 649, IV, do CPC/1973), em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2º).

No ponto, não há qualquer reforma a ser feita na decisão agravada, a uma porque os contratos apresentados pela agravante (Id. 38969973), a fim de demonstrar a relação de emprego e rendimentos, estão em nome da pessoa jurídica, e não da pessoa física do executado. A duas, porque de acordo com o histórico de Id. 38966498 - pg. 6, o devedor não possui vínculo empregatício com o Hospital Famp Samaritano.

Já em relação a penhora sobre o faturamento e ativos financeiros da pessoa jurídica, mesmo no caso de microempresário individual, faz-se necessária a avaliação das diligências já realizadas nos autos, uma vez que a medida é excepcional, pressupondo o esgotamento de outros meios menos gravosos.

A esse respeito, destacam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EXECUTADA – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSIVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.
A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades”
(REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016) (N.U 1010017-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE REQUERIMENTO DA PENHORA DE 30% SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. MANUTENÇÃO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS OUTROS MEIOS POSSÍVEIS DE PENHORA. NÃO VERIFICAÇÃO NESTES AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional e só tem cabimento quando: a) simultaneamente, o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes para saldar o débito exeqüendo; exista indicação de administrador e plano de pagamento; e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Por ora, não se verificando o esgotamento de outras diligências, menos gravosas ao devedor, a fim de perquirir bens passíveis de penhora, o indeferimento da penhora sobre o faturamento da empresa agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0009040-24.2019.8.16.0000 - Mangueirinha - Rel.: Shiroshi Yendo - J. 08.05.2019)

Postas essas considerações, observa-se em 23.03.2019 foi recebido pelo juízo de origem o cumprimento de sentença e, considerando a ausência de manifestação do executado, foi proferida a decisão ora agravada, no dia 14.12.2019, sendo deferido o bloqueio de contas bancárias do executado, pessoa física - CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES SILVA.

Já em relação a executada GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES, o pedido de penhora via bacenjud foi indeferido, uma vez que esta não foi devidamente citada nos autos. Insta registrar que no ponto não houve impugnação pela via recursal, o que obsta a análise da matéria, como pretendido pela recorrente, na petição de Id. 43633986.

Portanto, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito em busca dos devedores (pessoas físicas), tendo em vista que a execução esta no seu início e um dos devedores sequer foi citado, não atendendo ao disposto nos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 835. “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com

cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - ;percentual do faturamento de empresa devedora

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz .poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel”.

Diante disso, e considerando que no caso concreto não houve suficiente busca por outros meios de penhora menos gravosos, há de se manter a decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020